Tribunal: STF
Processo: RE 484277
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
   DO ESTADO. ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE
   CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA  279 do STF.
I - A
   apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada
   ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na
   Súmula 279 do STF. Precedentes do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.